Tribunal: TJSP
Processo: 2268673-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268673-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HERMETIK
DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINÁRIAS ESPECIAIS LTDA, é
agravado ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268673-66.2019.8.26.0000 -Voto no 43047
2
VOTO No: 43047
AGRAVO No: 2268673-66.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : HERMETIK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
LUMINÁRIAS ESPECIAIS LTDA.
AGDO. : ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
Ementa: Perícia. Decisão que entendeu que houve
preclusão temporal quanto ao pedido de custeio da
perícia. Adequação. Questão decidida anteriormente e
não impugnada no momento oportuno. Preclusão bem
reconhecida. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede
ação de obrigação de fazer, considerou que houve preclusão
temporal quanto ao pedido de custeio da perícia (fls. 82/83).
Sustenta o agravante que pleiteou a instalação da
rede trifásica no imóvel, tendo obtido liminar. Diz que
“estranhamente insurgiu a Agravada asseverando que houve a
instalação da pleiteada rede trifásica, entretanto, esta instalação não
ocorreu, ou seja, a medida liminar não foi cumprida, com efeito, o
MM. Juiz 'a quo', diante desta divergência de informações, entendeu
não ser possível um oficial de justiça, constatar a referida instalação
afirmada pela Agravante, e determinou perícia no local dos fatos,
com o rateio de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a ser
fixados pela ilustre perita” (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268673-66.2019.8.26.0000 -Voto no 43047
3
Aduz que está em precária situação financeira, não
tendo como custear os honorários periciais fixados em R$ 2.000,00
para cada parte. Sustenta que a agravada não demonstrou que
cumpriu a liminar, sendo que a recorrente juntou às fls. 331 dos
autos originais conta de energia emitida pela agravada onde consta
“tipo de fornecimento monofásico”.
Sustenta que a “perícia foi designada por culpa e
responsabilidade única e exclusiva da Agravada, que além de não
dar cumprimento a decisão liminar, mesmo tratando-se de uma
gigante em seu setor e com enorme faturamento mensal, não trouxe
aos autos provas técnicas da pleiteada instalação, e assim não faria
mesmo, já que não cumpriu com a instalação da rede trifásica.
Conclui-se, então, que a Agravante em nenhum momento contribui
para a designação da perícia, não podendo e não conseguindo custeá-
la” (fls. 05/06).
Requer que “seja REFORMADA a decisão
agravada, determinando que seja suportada exclusivamente pela
Agravada as despesas com os honorários advocatícios, perícia esta,
designada exclusivamente em razão da Agravada não cumprir a
decisão liminar” (fls. 07).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo (fl. 87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268673-66.2019.8.26.0000 -Voto no 43047
4
Na r. decisão de fls. 311/312 dos autos principais,
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/08/2019 (fls.
313 dos autos originais), considerou o MM. Juiz que:
“(...) A ré reconhece o direito da parte em ver
instalada a rede trifásica e, inclusive, sustenta já ter realizado a
instalação, cuja obrigação foi dada em liminar, pedindo o
reconhecimento da perda de objeto. A parte autora informa que não
houve a instalação da rede trifásica. A controvérsia reside em
saber se a instalação de rede trifásica ocorreu. Um Oficial de
Justiça não possui condições de realizar a constatação.
Determino a realização de perícia de engenharia elétrica. Para a
perícia judicial, nomeio Viviane Remaili Saccab, que cumprirá o
encargo escrupulosamente, independentemente de termo de
compromisso” (...) “Se ocorrer oposição quanto ao valor da
proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a
respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir para
arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários,
homologo desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no
montante apresentado pelo perito. Nos termos do art. 82
combinado com o art. 95, ambos do Código de Processo Civil, as
duas partes ficarão responsáveis pelo adiantamento dos
honorários periciais, cada uma custeando a metade dos
honorários. Assim sendo, intimem-se as partes para que a parte
a que foi atribuído o custeio dos honorários periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268673-66.2019.8.26.0000 -Voto no 43047
5
providencie o depósito do montante no prazo de dez dias, nos
termos do art. 95, §1o, do Código de Processo Civil. Feito o
depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que
sejam iniciados os trabalhos. (...)” (destaques nossos).
A ora agravante não se insurgiu contra a decisão
supra reproduzida. Somente após a intimação para manifestação
sobre a estimativa de honorários do perito, é que a parte apresentou
petição em Primeira Instância alegando que “deverá a requerida
arcar sozinha com os honorários periciais” (fls. 330 dos autos
originais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que arbitrou
os honorários periciais em R$ 4.000,00, consignando que: “Em dez
dias, deverá a parte a que foi atribuído o custeio dos honorários
periciais providenciar o depósito do montante. Feito o depósito,
comunique-se o perito (por correio eletrônico) para que sejam
iniciados os trabalhos. Ressalto a parte autora que ocorreu a
preclusão temporal quanto ao pedido de custeio da perícia (fl.
330), já que este ficou fixado nos termos da decisão saneadora,
atribuindo a ambas partes o custeio de 50%” (fls. 339 dos autos
originais, destaques nossos).
Pois bem.
A decisão ora agravada limitou-se a reconhecer a
preclusão temporal quanto ao pedido de custeio da perícia (fls. 339

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268673-66.2019.8.26.0000 -Voto no 43047
6
dos autos principais).
Verifica-se, portanto, que o gravame foi causado
por decisão anterior à ora combatida, restando realmente preclusa a
questão.
Assim, o presente agravo de instrumento foi
interposto em 29/11/2019 (Propriedades do Documento), ou seja,
depois do transcurso do prazo para interposição de recurso contra a
decisão que estabeleceu o rateio do custeio dos honorários periciais
(disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 09/08/2019
fls. 313 dos autos originais).
Assim, a rigor sequer seria possível conhecer do
presente recurso.
Ademais, correta a r. decisão agravada ao
reconhecer a preclusão. O artigo 507, do CPC, dispõe que: “É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Diante disso, deve ser mantida a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador